Tribunal: STF
Processo: RE 93419
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-09
Data de publicação: 1980-12-09

Ementa:
crime de falsidade ideológica - registro, como legítimos, de filhos havidos extra-matrimônio.
Tendo ficado assentado nas instancias ordinárias que o registro falso, feito pelo pai, teve como objetivo proteger os filhos, e não prejudicar, não se tipifica o delito, por ausência do dolo específico.
Com relação ao segundo recorrido, cinge-se a questão posta no apelo extremo ao reexame da prova, o que é vedado na via eleita. 
Recurso extraordinário conhecido parcialmente, mas desprovido.